Tribunal: TJES
Processo: 5014003-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014003-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ERLY JORGE BREDER
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER – DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1) Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito.

2) O SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.

3) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

4) Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA

em face da r. decisão, que consta no ID 31551362, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ERLY JORGE BREDER
, indeferiu o pedido formulado pelo agravante para realização de consulta ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).

Em suas razões recursais acostadas no evento 6705663 o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
a decisão “
é contrária à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ambas cortes entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor
” (fl. 04);
(
II)
“
Em que pese a tentativa de pôr fim à execução, com a satisfação do crédito cobrado, o que a decisão recorrida gerou foi alongar desnecessariamente o curso da execução, tornando morosa a busca de bens aptos a satisfazer ou a garantir a execução
”;
(
III)
“
o agravante, em nenhum momento, requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada, muito menos solicitou a exibição de dados bancários, como extratos de contas-correntes. Não se exigiu qualquer informação de operação financeira ou movimentação de eventuais ativos. O credor apenas requereu que fosse acessado o sistema SNIPER, ou sistema correlato, visando encontra ativos/bens para satisfazer o título de crédito extrajudicial (certidão de dívida ativa)
”
;
(
IV)

“
o sistema que busca ser acessado (a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER) encontra-se a disposição de todos os jurisdicionados e, conforme consulta no site do CNJ, visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, sendo ferramenta que atua na solução de um dos gargalos processuais que envolve a localização de bens e ativos (execução e cumprimento de sentença)”
;

(
V)
“
o credor da referida execução fiscal é o Ente Público que, em última análise, reflete a própria sociedade. Persistindo tal situação, em tese, a manutenção das estruturas do Estado, que dependem da arrecadação de tributos, encontrarão comprometidas, levando a perpetuação de fraudes”.

Assim, requer
“a imediata concessão da tutela antecipada recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC)
(...)
a fim de que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SNIPER”
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que: “
No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida.
Assim, revendo posicionamento anterior,
INDEFIRO
a quebra do sigilo fiscal e bancário
” (evento 31551362).

A demanda originária cuida de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
com fulcro nas Certidões de Dívida Ativa de nº 0005817/2019, 0005818/2019, 0005819/2019, 0005820/2019, 0005821/2019, 0005822/2019, 0005823/2019, tendo origem no processo administrativo de n.º 17961/2019 e se encontrava na ordem de R$ 2.809,58 (Dois mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos).

No caso em exame, o agravante logrou êxito na citação do agravado, mas este se manteve inerte, inclusive no que pertine à indicação de bens suficientes a garantir a execução.

Em vista disso, a Fazenda Pública Municipal pleiteou a consulta ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).

Postas estas premissas, de início, assevero que a atuação do Poder Judiciário deve ser subsidiária, de modo que compete ao credor se valer das tentativas extrajudiciais postas à sua disposição para alcançar informações sobre a situação patrimonial da parte executada, incumbindo ao magistrado indeferir a realização de diligências inúteis, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito.

Nesse sentido, observo que em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que o SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o sistema SNIPER possui natureza meramente cadastral, não implicando constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud (STJ, REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26 /10/2021).

Dessa forma, levando em conta o entendimento do STJ, não se mostra razoável, portanto, negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, conforme o seguinte precedente REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021.

Portanto, em linha de princípio, reputo que não há óbice para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

E mais, não há como deixar de reconhecer que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS NÃO EXITOSAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E SEUS BENS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito. II – É desnecessário o esgotamento de todos as diligências para localização do devedor e de seus bens para possibilitar a utilização de meios mais assertivos como InfoJud, Sniper entre outros. III – Recurso provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5014007-10.2023.8.08.0000
,
Des.
Rel.:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
02/Jul/2024
);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 3) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento. 4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5014000-18.2023.8.08.0000
,
Des.
Rel.:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
09/Apr/2024
);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução fiscal. Pleito do exequente para consulta INFOJUD. Possibilidade. Induvidoso que a utilização de tal ferramenta, mostra-se simples e eficaz, tratando-se de meio menos oneroso, pelo que confere eficiência à prestação jurisdicional a que tem direito o exequente, ora agravante, além do que, com previsão normativa do CNJ, em plena vigência. Reforma da decisão agravada. Agravo provido. Decisão unânime. (
TJSE; AI 202300808154; Ac. 24993/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 07/07/2023
)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, autorizar a adoção do sistema SNIPER pelo recorrente, no bojo da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)